Tribunal: TJDFT
Processo: 0708222-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708222-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLANO ODONTOLOGICO DENTALVIDAS LTDA AGRAVADO: JOSILENE MENDES MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por PLANO ODONTOLOGICO DENTALVIDAS LTDA contra decisão do Juízo da Vara Cível de Planaltina, na ação ordinária no 0702555-30.2021.8.07.0005, proferida nos seguintes termos (ID 85617473, autos de origem): Defiro a gratuidade de Justiça. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora pretende que as requeridas sejam obrigadas a arcar com o procedimento cirúrgico destinado à remoção do fragmento dentário deslocado para o espaço submandibular/sublingual. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, considerando o relatório odontológico de Id 85493332. Como se vê, a autora teve a indicação do referido procedimento por seu dentista assistente, de modo que o plano odontológico contratado (Id 85493322), a 3a requerida, deve arcar com os custos da cirurgia de emergência pretendida. Já o provável perigo de dano se dá no fato de que o transcurso do tempo sem a reparação do defeito (retirada do fragmento) pesa contra a requerente, na medida em que pode ocorrer a sua locomoção para espaços mais internos da face. Isto é, a demora na realização do procedimento pode agravar ainda mais o quadro de saúde da autora, segundo relatório odontológico de Id 85493332, pág. 04. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houver "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o direito mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: "ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO. "A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a 3a requerida (PLANO ODONTOLOGICO DENTALVIDAS LTDA), em 48 horas, custeie integralmente a cirurgia destinada à remoção do fragmento dentário deslocado para o espaço submandibular/sublingual, com o Dr. Gustavo Mechica Miguel de Bell, nos termos do relatório odontológico de Id 85493332, sob pena de multa equivalente ao triplo do valor total da cirurgia especificado na pág. 08 do citado relatório. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as partes realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Citem-se e intimem-se as partes rés a apresentarem contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, II do CPC. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação. Intimem-se. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que, por contrato, não é obrigada a realizar a cirurgia postulada pela agravada. Assevera que a profissional responsável pelo tratamento odontológico deu uma opção de tratamento para superar a ocorrência da autora, no valor de R$400,00, contudo, esta não aceitou e preferiu ajuizar a presente ação para compelir a agravante a pagar a cirurgia bucomaxilar no valor de R$6.000,00. Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna por sua reforma nos termos anteriormente delineados. Preparo regular. É o relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados verificam-se que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se na verificação dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência antecipatória para que seja determinada à ré a autorização da realização da cirurgia destinada à remoção do fragmento dentário deslocado para o espaço submandibular/sublingual, nos termos do relatório odontológico de Id 85493332, autos de origem. Consoante a norma do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, bem como dos documentos que instruem os autos do Processo Judicial Eletrônico da ação originária, principalmente o relatório odontológico de ID 85493332, e sopesando os direitos confrontados verifico que ficaram evidenciados os requisitos necessários da medida de urgência. Com efeito, nesta sede de estreita cognição, denota-se que a parte autora realizou cirurgia de extração dos sisos com preposto conveniado a ré, ora agravante. Contudo, este procedimento cirúrgico, em tese, foi infrutífero, tendo um dos fragmentos do dente se deslocado para região submandibular, e, por isso, a paciente necessita, com urgência, realizar o procedimento cirúrgico descrito na decisão agravada, para aliviar as dores e evitar danos maiores. Assim, ainda que não haja previsão contratual, é impositiva a realização da cirurgia para reparar suposto dano anterior, decorrente de conduta de profissional dentista conveniado a recorrente, considerando que a responsabilidade do fornecedor do serviço (plano de saúde bucal) é objetiva, embora a do profissional seja subjetiva. Releva notar que, após a instrução probatória, poderá a solução da lide ir para lado diametralmente oposto; todavia, a parte agravante poderá não suportar o prejuízo, à vista dos ditames da norma do art. 302 do CPC, in verbis: Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Forte nessas considerações, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para, querendo, responder ao recurso. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora